Tribunal: TJPA
Processo: 0010554-93.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010554-93.2017.8.14.0046

APELANTE: ENEIAS DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: RUTILANE FERNANDES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. RECURSO DO RÉU PLEITEANDO A REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, A PARTILHA DAS DÍVIDAS E A MUDANÇA DO REGIME DE GUARDA FIXADO NA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS QUE RECAI SOBRE O ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. PARTILHA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REGIME DE GUARDA UNILATERAL FIXADO NA SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA PRETENDIDA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE EXTREMA ENTRE OS GENITORES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. MENOR BEM CUIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENEIAS DE OLIVEIRA MARTINS contra a r. sentença (ID. 1980853) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA C/C ALIMENTOS, movida pela apelada RUTILANE FERNANDES MORAIS em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] De todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para conceder a guarda unilateral de HERRYCK FERNANDES MARTINS a sua genitora e condenar o requerido ao pagamento de 50% do salário mínimo vigente à título de alimentos ao referido menor, possuindo direito a visitação livre, observadas as regras acima delineadas.

Extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do NCPC. [...]”

O Apelante, nas razões recursais (ID. 1980854), argumenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia arbitrada em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, pois o valor se mostra desproporcional à sua atual capacidade financeira, tendo em vista laborar como “motorista freelancer”, sem renda fixa, e ainda possuir outros dois filhos menores que igualmente dependem de seu auxílio financeiro, motivo pelo qual requer a minoração para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente, por melhor atender ao binômio necessidade x possibilidade. Sustentou inexistirem nos autos provas que o desabonem como guardião do filho menor, notadamente porque é um bom pai, e que a mantença da convivência com a família paterna atende ao melhor interesse do infante, por preservar os laços afetivos, motivo pelo qual deve ser reestabelecido o regime de guarda compartilhada. Além disso, alegou que as dívidas que se encontram em seu nome devem ser rateadas na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada consorte, tendo em vista que essas foram adquiridas em benefício da família e no período que manteve a união estável com a Apelada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim reduzir os alimentos para o patamar de 15% do salário-mínimo vigente, reestabelecer o regime de guarda compartilhada e partilhar na razão de 50% (cinquenta por cento) as dívidas contraídas durante a união estável do casal.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 1980855, fls. 1-6) pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (ID. 19238266).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Sem preparo, pois o Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, concedida na origem, a qual mantenho nesta instância revisora.

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do resultado da sentença no tocante ao valor fixado a título de alimentos em favor do filho do casal; à partilha das dívidas supostamente contraídas durante a união estável; e ao regime de guarda adotado, qual seja, unilateral.

No que se refere aos pontos controvertidos pela sentença, passo a enfrentá-los individualmente.

Quanto aos
alimentos
, a sentença fixou obrigação alimentar no valor de 50% do salário-mínimo vigente.

Com a devida vênia pela argumentação recursal, penso que não merece reforma a sentença atacada.

A obrigação alimentar deve ser estabelecida em observância ao binômio alimentar necessidade-possibilidade. O percentual do encargo deve ser suficiente a suportar as necessidades do alimentado, e ser possível de ser alcançado sopesando as possibilidades financeiras do alimentante.

Assim, a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentado e os recursos do alimentante (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e que não gere enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, MARIA BERENICE DIAS ensina que a verba alimentar está atrelada, na verdade, ao trinômio "proporcionalidade, necessidade e possibilidade":

Inexiste distinção de critérios para a fixação do valor da pensão em decorrência da natureza do vínculo obrigacional. Estão regulados de forma conjunta os alimentos decorrentes dos vínculos de consanguinidade e solidariedade, do poder familiar, do casamento e da união estável. Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, à possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC 1.694 § 1º e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. (...). Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade. O critério mais seguro e equilibrado para a definição do encargo é o da vinculação aos rendimentos do alimentante. (Manual de direito das famílias. 8. ed.rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 552-553).

Nessa perspectiva, a concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade.

Sobre o ônus da prova na ação de alimentos, mais uma vez trago à colação os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

"Nas demandas propostas pelo credor de alimentos, cabe a inversão dos encargos probatórios, atentando à distribuição dinâmica dos ônus da prova (CPC 373, §1º).

O autor tem tão somente o dever de comprovar a obrigação do réu de lhe prestar alimentos. É o que diz a lei (LA 2º): o credor exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor. Não há como impor ao alimentando a prova dos ganhos do réu - pessoa com quem não vive, e muitas vezes, nem convive -, o que torna quase impossível o acesso às informações sobre seus rendimentos. Ou seja, é do alimentante o encargo de provar seus rendimentos, até porque o credor não tem acesso a tais dados, que gozam de sigilo, pois integram o direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da vida privada (CR 5.º X).

O autor, caso ainda não tenha atingido a maioridade civil, não necessita sequer provar suas necessidades, que são presumidas, ainda que seja recomendável decliná-las. Transfere-se ao réu o encargo de demonstrar os fatos modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC 373 II), ou seja, de que o filho não necessita do quanto alega. Omitindo-se de trazer tais informações, desatende o réu ao dever de colaborar com a justiça, sujeitando-se a uma eventual devassa em sua vida econômico-financeira." (Dias, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias - 4. Ed. Ver. Ampl. e atual. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021. Págs. 860/861).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - FILHAS MENORES - DEPEDÊNCIA PRESUMIDA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE - ÔNUS DA PROVA - VALOR DEFINIDO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE/NECESSIADADE/PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade; - Na ação de alimentos cabe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade de fixação dos alimentos no patamar pretendido pelo credor; - A afirmação unilateral de inexistência de vínculo formal de emprego, por si só, não tem o condão de comprovar a possibilidade financeira do alimentante - Mantém-se a verba alimentar fixada às filhas menores em observância ao trinômio alimentar proporcionalidade-necessidade-possibilidade. (TJ-MG - AC: 50140749820208130433, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 02/03/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FILHA MENOR – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REVISIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do preenchimento ou não dos requisitos indispensáveis a justificar a revisão/minoração da obrigação alimentar, na hipótese.

2- A fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

3- Revela-se incabível a revisão dos alimentos em decorrência da alteração das condições econômicas produzida espontaneamente pelo alimentante ao assumir novos compromissos, tampouco quanto a alegação de que a verba alimentar imputada exasperaria as despesas médias da infante apelada, face a ausência de demonstração peremptória desta afirmação, bem assim em razão da presunção da necessidade alimentar da filha menor.

4- A constituição de nova família e o nascimento de um novo filho, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba alimentar anteriormente pactuada, ou seja, não induz isoladamente a modificação do binômio necessidade/possibilidade.

5- Destarte, tenho que inexistem elementos à justificar a minoração da pensão alimentícia definida originariamente, razão pela qual, deve a sentença vergastada ser preservada
in totum
, mantendo-se inalterado a verba alimentar.

6- Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. (TJ-PA 08000201920188140015, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

No caso em tela, trata-se de criança de 08 (oito) anos de idade, nascida em 01/04/2016 (ID. 1980849, fl. 9), em que foram fixados os alimentos definitivos no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, e malgrado o apelante manifeste inconformidade com a obrigação que lhe foi imposta, verifica-se que o juízo a quo não o fez de forma aleatória, mas sim se valendo das informações colhidas durante o trâmite do processo.

Há nos autos elementos que convergem para o entendimento que o valor fixado é justo para que o filho do apelante desfrute de um padrão digno de vida sem acarretar prejuízo à manutenção do genitor.

Ademais, cumpre-me salientar que a constituição de nova família pelo alimentante, com nascimento de outros filhos, não implica automaticamente na possibilidade de redução da pensão alimentícia paga aos filhos de união anterior, mormente quando não se verificada mudança para pior das suas condições financeiras.

No caso concreto, verifico que o apelante não comprovou de forma inequívoca a alegada impossibilidade financeira, apta a autorizar a redução do montante fixado a título de alimentos, eis que não anexou aos autos documentos capazes de confrontar as provas já produzidas. Ateve-se a verberar os supostos fatos modificativos, sem, no entanto, lograr êxito em demonstrá-los.

Nessa toada, colaciono trecho do parecer ministerial que ilustra a situação:

“[...] In casu, o apelante sustenta que não possui capacidade financeira para arcar com o pagamento da verba alimentar no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, contudo, não logrou êxito em demonstrar a referida incapacidade financeira,
omitindo-se de juntar aos autos elementos de prova concretos nesse sentido, estando ausentes dos autos quaisquer evidências quanto aos seus ganhos, gastos e condições econômicas.

Inclusive, as provas acostadas aos autos, na verdade, militam em desfavor do apelado, visto que é possível inferir do documento expedido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN-PA (Id nº 1980850 - Pág. 13 e seguintes), que o Apelante é proprietário de um veículo micro-ônibus, sendo presumível que este aufere renda como motorista autônomo, de modo que sua capacidade financeira depende de seu próprio esforço.

Por esse motivo, entendo que a redução dos alimentos fixados em sentença é incompatível com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade vislumbrado nos presentes autos, sendo perceptível que a decisão de primeiro grau corresponde às necessidades do menor, que tem necessidade presumida e hodiernamente possui
apenas oito anos de idade
. [...]” (grifos no original)

Portanto, inexistindo comprovação de que o alimentante não detém condições de suportar a quantia fixada em primeiro grau e a necessidade do menor, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

No que concerne à
partilha da dívida contraída em benefício do casal,
ao sentenciar o feito, quanto a este tema, assim se pronunciou o Juízo
a quo
:

“[...] Na reconvenção o requerido alega que existe dívida realizada pelo casal no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que deveria ser rateada, contudo, não realiza juntada de canhotos ou qualquer meio de prova destas, assim sendo resta também infundado o rateio. [...]”.

A outra conclusão não se pode chegar, considerando que o documento mencionado pelo apelante em suas razões (ID. 1980850, fls. 22-23) se trata tão somente de extrato de consulta do seu CPF no SPC, documento que se presta a demonstrar tão somente a negativação de seu nome por variadas dívidas, sem que há já comprovação do que foi adquirido e em qual data.

Certamente, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro cônjuge, mas apenas aquela contraída na constância do relacionamento marital em benefício da família, segundo inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1º, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil, o que não restou comprovado nos autos pelo apelante.

Portanto, não merece reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao regime de
guarda
do infante, o apelante argumenta que a guarda compartilhada é a que melhor atende aos interesses do menor, pois lhe será assegurado uma maior aproximação física com ambos os genitores, além da estreitar o vínculo com outros dois irmãos paternos, e, portanto, deve ser restabelecida.

Sem razão.

Em consonância com o princípio consagrado na Constituição Federal de proteção integral da criança e do adolescente, tem-se que o instituto de guarda e responsabilidade destina-se à proteção do menor. Dessa maneira, será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, baseando-se em quem melhor atender os interesses da criança, nos moldes do artigo 1.612 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor.

Cabe ao julgador adotar a solução que se mostre mais próxima de proteger integralmente a criança e o adolescente e, por conseguinte, atender às expectativas de satisfação daqueles seus interesses primários vinculados, como aqueles de que cuidam os artigos 3º e 4º do Estatuto da Adolescente e do Adolescente, nesses termos:

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e igualdade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

O referido dispositivo está inspirado no texto constitucional, que, com a estatura maior de Norma Matriz de todas as outras, dita a sua autoridade nesses termos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse norte, o julgador deve dar a solução que proporcione mais bem-estar e qualidade de vida ao menor, deixando-o a salvo de ameaças à sua integridade física, psicológica ou psíquica, para que, tanto quanto possível, seu desenvolvimento se realize de forma plenamente saudável.

Apesar da doutrina e da jurisprudência privilegiarem a guarda compartilhada, tenho que,
in casu
, mostra-se inviável, ante a impossibilidade pelo par parental de alinhar, de maneira cooperativa e contínua, os quesitos correlatos aos filhos, vez que o relacionamento chegou ao fim pois a autora/apelada não aguentava mais sofrer agressões físicas, verbais e psicológicas, e que estas agressões persistiram mesmo após a separação, consoante Estudo Social colacionado aos autos no ID. 1980850, fls. 46-48.

Nesse ponto, transcrevo parte do parecer da d. Procuradoria de Justiça acerca do tema:

“[...] Assim, em que pese a separação demandar reestruturações, concessões e adequações diversas no exercício do Poder Familiar, permanece inalterado o direito filial de conviver com ambos os genitores, e com eles manter e fortalecer laços de afeto e familiaridade, permitindo que os filhos possam usufruir do ideal psicológico de duplo referencial, ainda que sejam acentuadas as divergências pessoais entre as partes.

Ocorre que, no presente caso,
após minuciosa análise dos autos, não identifiquei elementos que recomendem o reestabelecimento do regime de guarda compartilhada do menor Henryck Fernandes Martins, visto que a violência doméstica e familiar cometida pelo apelante contra sua ex-companheira não foi satisfatoriamente refutada ou desmentida pelo recorrente.

Não bastasse o contexto familiar de violência doméstica contra a genitora do filho menor do recorrente, observo inexistir convivência harmônica entre os consortes, que não conseguem manter diálogos saudáveis sobre o menor ou seu cotidiano, conforme demonstrado pelas mensagens trocadas através do aplicativo WhatsApp (Id nº 1980851 - Pág. 30 e seguintes).

Evidente, portanto, que as desavenças entre as partes não são meras picuinhas eventuais, aventadas pelos sentimentos aflorados após a separação, mas verdadeiro contexto de violência doméstica e acusações mútuas, conforme claramente demonstrado pelas cópias da instrução criminal, do processo n° 0003263- 08.2018.14.0046 (Id nº 1980851 - Pág. 11 e seguintes), no qual a genitora alega que o apelante já lhe agrediu e proferiu inúmeros xingamentos, ofendendo sua integridade psíquica e física, inclusive com ameaça de morte.

Assim, considerando que o regime de guarda compartilhada pressupõe participação ativa de ambos os genitores na vida da prole, com tomada de decisões de forma conjunta e convivência harmônica, este torna-se inviável no presente caso, em razão da evidente relação conflituosa dos genitores
. [...]”. (destaquei)

Conforme se verifica, no caso dos autos, é evidente a animosidade entre as partes, incluindo contexto de violência doméstica, o que dificulta a resolução pacífica da causa e gera prejuízos imensuráveis ao menor.

Destaco o entendimento jurisprudencial quanto ao tema:

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE EXTREMA ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. MENOR BEM CUIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

2 - O exercício da guarda de maneira compartilhada pressupõe respeito e boa convivência entre os genitores e, quando inexistentes tais condições, impõe-se o exercício da guarda de forma unilateral.

3 - Imperando entre os genitores a incapacidade de comunicação e de entendimento, não se faz recomendável o compartilhamento da guarda, haja vista que tal divisão do encargo pressupõe uma relação de colaboração e de confiança, pois é da própria essência do instituto que a rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos, exigindo, portanto, capacidade de diálogo e de entendimento.
Nesse contexto, pode-se concluir que a manutenção da guarda compartilhada poderia gerar muito mais danos ao menor do que benefícios, militando em desfavor de seus superiores interesses, haja vista a perspectiva de recrudescimento dos desentendimentos entre os genitores, causando impacto negativo na criança. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1379088, 07054502920198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADEQUADA.

1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.

2. O estudo psicossocial configura importante meio de prova à disposição do Julgador, sobretudo, no caso concreto, em que os auxiliares do Juízo reconheceram diversas circunstâncias como potencialmente ensejadoras da resistência da criança em manter o convívio com o seu genitor, estando entre elas, o fato deste residir em Goiânia, local onde constituiu novo relacionamento conjugal e passou a habitar com dois enteados.

3. O contato entre pai e filho é de fundamental importância a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo paterno, assim com a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.

4. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.

5. No tocante à regulamentação de visitas, o modelo adotado já está observando o contato e a convivência gradual entre pai e filho recomendados pelo órgão técnico, de maneira que a pretensão recursal carece de fundamentos para que possa ser acolhida.

6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1379107, 00096514620178070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Assim, restando inviável a guarda compartilhada, correta a sentença que estipulou a guarda unilateral à genitora, já que deve ser atribuída a quem puder oferecer melhores condições à menor, o que inclui não somente amparo econômico, mas também – e principalmente – apoio emocional. Em outras palavras, estando ambos os genitores interessados em exercê-la, deve ser concedida a guarda e responsabilidade àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao infante.

Ademais, o regime de convivência estabelecido na sentença é capaz de proporcionar uma devida participação de ambos os genitores no acompanhamento do desenvolvimento do menor, uma vez que restou garantido ao genitor à visitação e a conviver com o filho dois finais de semana por mês, além da permanência no período de férias escolares, datas festivas e comemorativas.

Assim, a par de tudo o que se destacou acima, deve ser a sentença mantida em sua totalidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majorá-los em sede recursal, para fixá-los em favor do patrono da apelado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC, a serem suportados, juntamente com as custas, pelo apelante, todavia, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024